Tribunal: TJES
Processo: 5014598-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014598-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: SAPED SERVICO DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE GESTÃO. DIREITO DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória, rejeitou o pedido de denunciação da lide em desfavor do Estado do Espírito Santo, determinando a remessa dos autos à Sexta Vara Cível de Vila Velha. O agravante sustentou violação de normas legais e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alegando direito de regresso previsto em contrato de gestão firmado com o ente público e a corresponsabilidade do Estado pelas obrigações financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo em ação monitória com fundamento em contrato de gestão; (ii) estabelecer se o contrato ou a legislação invocada autorizam direito de regresso que justifique a intervenção do ente público no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a denunciação da lide em ações monitórias, conforme o REsp 751.450/SP.

A denunciação da lide exige, nos termos do art. 125, II, do CPC, a existência de obrigação legal ou contratual expressa de indenizar em ação regressiva.

Não há previsão no contrato de gestão ou nas normas citadas que imponha obrigação automática de ressarcimento pelo Estado do Espírito Santo em favor da agravante em caso de eventual condenação.

A responsabilidade do ente público limita-se à execução do contrato de gestão e não se estende às obrigações financeiras assumidas pela agravante com terceiros.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo rejeita a denunciação da lide em casos semelhantes, inclusive envolvendo a própria agravante, afastando a responsabilidade direta do Estado pelas dívidas decorrentes de contratos de prestação de serviços firmados pelas organizações sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide em ação monitória depende da demonstração de obrigação legal ou contratual expressa de ressarcimento.

O contrato de gestão não estabelece direito automático de regresso em favor da organização social contra o ente público.

A responsabilidade do Estado do Espírito Santo não abrange débitos assumidos diretamente pela organização social em contratos de prestação de serviços médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 751.450/SP; TJES, Apelação Cível nº 0002076-92.2020.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 22.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5007916-61.2021.8.08.0035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 24.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 0003355-79.2021.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004881-96.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014598-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

AGRAVADO: SAPED SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Instituto de Gestão e Humanização - IGH interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 48367969 do processo originário (n.º 0029983-76.2019.8.08.0035), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Monitória ajuizada por SAPED - Serviço de Assistência Pediátrica Ltda, rejeitou a denunciação da lide em desfavor do Estado do Espírito Santo e, em consequência, determinou a remessa dos autos à Sexta Vara Cível de Vila Velha.

Segundo a ora Agravante, a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, violou normas legais e a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), haja vista que deixou de considerar o direito de regresso previsto no Contrato de Gestão n.º 001/2017 - firmado entre a Agravante e o Estado do Espírito Santo.

Alega, ainda, que a negativa da denunciação da lide impede o adequado resguardo do direito de regresso em caso de condenação, bem assim que o Estado é do Espírito Santo é corresponsável pelos débitos, dado o obrigatório repasse financeiro para custeio das atividades descritas no contrato de gestão, nos termos da Lei n.º 9.637/98 e da Lei Complementar Estadual n.º 489/09 e, por fim, que existem julgados do STJ que admitem a denunciação da lide mesmo em ações monitórias.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a causa em julgamento, de rigor destacar, já em início de fundamentação, que a Agravante tem razão quando aduz que é possível a denunciação da lide no procedimento monitório - conforme, aliás, precedente do STJ que cita em suas razões recursais (REsp 751.450/SP).

Também procede o argumento da Agravante de que não tentou, como concluiu o MM. Juiz
a quo
, reputar o Estado como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque apenas aduziu hipótese de intervenção de terceiro que estaria obrigado a ressarcir eventual condenação.

Ocorre, todavia, que a denunciação da lide exige a subsunção dos fatos ao preceito normativo estabelecido no art. 125 do Còdigo de Processo Civil (CPC), que assim dispõe:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
. (Sem grifo no original).

É precisamente neste ponto,
data maxima venia
, que a pretensão recursal não merece prosperar, haja vista que o fato do Estado do Espírito Santo ser responsável pela fiscalização dos contratos firmados pela Agravante não implicam em automática obrigação assumida em ressarcir o prejuízo de eventual condenação da Agravante.

Isso porque não há, no contrato firmado entre as partes, no contrato gestão citado nas razões recursais ou, ainda, na legislação indicada pela Agravante que permita extrair obrigação do Estado em indenizar, em ação de regresso, o prejuízo no caso de condenação da Agravante.

Ademais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em hipótese semelhante à dos autos, inclusive envolvendo a ora Agravante, é contrária à pretensão recursal, como se vê, dentre outros, nos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Nefroped Vix Ltda. e pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pela primeira, visando à cobrança do valor de R$ 102.502,80 decorrente de contrato de prestação de serviços médicos. A sentença julgou procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial nos termos do artigo 702, §8º, do CPC, e concedeu à requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, em razão de contrato de gestão celebrado com a requerida; (ii) estabelecer se a requerida faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A matéria referente à denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo encontra-se preclusa, uma vez que a decisão que a indeferiu, proferida no saneamento, não foi oportunamente impugnada, aplicando-se o disposto no artigo 507 do CPC e conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A denunciação da lide seria, de todo modo, incabível, pois não há previsão contratual de direito automático de regresso entre a requerida e o ente estadual, sendo a responsabilidade deste restrita ao contrato de gestão, distinto do contrato de prestação de serviços objeto da demanda
. Não há razão para manutenção da assistência judiciária gratuita concedida à requerida, pessoa jurídica, pois restou demonstrado nos autos, por meio de documentação fiscal e patrimonial, que possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, inclusive pelo recolhimento de custas em outros processos, em consonância com a Súmula nº 481 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Instituto de Gestão e Humanização – IGH não conhecido. Recurso de Nefroped Vix Ltda. provido. (Apelação Cível n.º 0002076-92.2020.8.08.0035, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, julgado pela Segunda Câmara Cível em 22.04.2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE GESTÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora Apelante. 2.
Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a Apelante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC. Precedentes
. 3. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível n.º 5007916-61.2021.8.08.0035, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 24.01.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pela gestora de serviços médicos, IGH, visando à reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, condenando-a ao pagamento de valores devidos à apelada, Med Life Serviços Médicos Ltda., em razão da prestação de serviços médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado do Espírito Santo deveria ser chamado à lide, com base no contrato de gestão celebrado entre o ente público e a apelante; e (ii) se seria necessária a produção de perícia contábil para verificar o desequilíbrio econômico-financeiro alegado no contrato de gestão. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A denunciação da lide foi corretamente indeferida, uma vez que a responsabilidade do Estado, derivada do contrato de gestão, deve ser apurada em ação própria e não interfere nas obrigações contraídas pela apelante com a apelada.
4. A perícia contábil também foi indeferida de forma adequada, pois o eventual desequilíbrio financeiro no contrato de gestão não exime a apelante de cumprir suas obrigações contratuais com a apelada. A demanda monitória versa apenas sobre a cobrança dos valores decorrentes da prestação de serviços médicos, não havendo relevância da perícia para o deslinde da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelação cível desprovida. (Apelação Cível n.º 0003355-79.2021.8.08.0035, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 19.11.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A ora agravante invocou denunciação a lide com o fim maior de “resguardar o seu direito de regresso contra o Estado nas ações contra si ajuizadas por conta da insuficiência dos repasses no âmbito do contrato de gestão nº 001/2017”. II. Detém a denunciação da lide caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, diz o art. 125, do CPC ser “admissível”. III. Adverte autorizada doutrina que “pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que ela comprometerá substancialmente a duração razoável do processo”. IV.
Em caso análogo ao presente, a envolver justamente o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, a jurisprudência desta Corte externou o entendimento de que “(...) O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante. 2. Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados. Precedentes. 3. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC
”. V. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5004881-96.2024.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Terceira Câmara Cível em 07.01.2025). (Sem grifo no original).

Assim, nota-se que a pretensão recursal é contrária ao entendimento pacífico deste TJES a respeito do tema, circunstância que induz ao não provimento do recurso, de modo a manter íntegra e coesa a jurisprudência deste egrégio Sodalício.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.